Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), ZEVITE DE BRITO ALVES - CPF: 155.861.205-00 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), SIRLANDIO FILGUEIRA NEVES - CPF: 787.738.495-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA - ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - A agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, notadamente os registros de penhores agrícolas de 1o grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja.

III - Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZEVITE DE BRITO ALVES
, com o fito reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1033484-48.2021.8.11.0041, manejados em face da
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o cancelamento da ordem de arresto de grãos de soja, deferida nos autos da Tutela de Urgência Cautelar de n. 1008637-79.2021.8.11.0041 em favor da agravada.

Para tanto, o agravante alega que o arresto ordenado no processo mencionado atinge grãos de sua propriedade, pois recaiu sobre 3.197,08 sacas de soja vinculadas ao Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural, no qual o embargante, ora agravante, figura como credor do executado Sirlândio Filgueira Neves, na quantia de 7.000 sacas de soja de 60kg, referente à safra 2020/2021, com vencimento em 27/05/2021.

Pondera que é o exclusivo proprietário dos grãos em questão, em face do contrato de arrendamento firmado entre o agravante e o executado Sirlândio Filgueira Neves, o qual encontra-se inadimplente com as suas obrigações.

Afirma que o crédito cobrado pela agravada não tem preferência sobre o seu, pois amparado em contratos de compra e venda de soja da safra 2020/2021, razão pela qual a ordem de arresto da quantia de 191.825 kg de soja, equivalente a quantia de 3.197,08 sacas do grão, deve ser imediatamente desconstituída.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 116782452).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 119989464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso, não se verificou.

Da percuciente análise dos autos, denota-se que o juízo singular indeferiu o pedido liminar em face da ausência de elementos comprobatórios que indicassem, com a segurança necessária, que os grãos objeto da liminar de arresto concedida nos autos da Tutela de Urgência Cautelar de n. 1008637-79.2021.8.11.0041 estão vinculados ao contrato de arrendamento do imóvel rural no qual o embargante figura como credor do executado Sirlândio Filgueira Neves, como alega o requerente.

Em contrapartida, a agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, conforme se vê à id. 119989468 e ss., notadamente os registros de penhores agrícolas de 1o grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja.

Além disso, conforme Laudo de Monitoramento e Relatório de Visita a Campo, o produto estaria sendo desviado pelo Sr. Sirlândio para terceiros, dentre eles o agravante, ao arrepio da obrigação de entrega preferencial e sem concorrência com terceiros que tinha assumido perante a agravada, o que corrobora a plausibilidade do direito em favor da requerida.

Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme comprovantes carreados à id. 119989479, a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa (apólice de seguro garantia à id. 119989478).

Convém registrar, ainda, que a tutela pretendida pelo agravante encontra óbice no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois tem contornos satisfativos.

Assim, em razão dos requisitos da tutela de urgência assistirem a parte agravada, não há nada o que reparar na decisão de base que indeferiu o cancelamento da ordem de arresto de grãos de soja, deferida nos autos da medida cautelar de n. 1008637-79.2021.8.11.0041.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022